Tribunal: TJES
Processo: 5013266-67.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013266-67.2023.8.08.0000

REQTE: ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. CONHECIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

1.
É
inadmissível, na via da revisão criminal, a redução da reprimenda pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção do Magistrado.

2.
In casu
,
o magistrado singular pontuou com fundamentos idôneos e suficientes cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, culminando com a constatação de que 03 (três) delas foram desfavoráveis, qu
ais sejam, culpabilidade, circunstâncias e as consequências do crime.

3.
I
nfere-se que a exasperação da pena levada a efeito na primeira etapa da dosimetria da pena revelou-se compatível com a fundamentação do édito condenatório,
razão pela qual, imperiosos reconhecer que o inteiro teor do
decisum
revela motivação suficiente para sustentar a fixação da pena-base no patamar estabelecido.

3.
Revisão conhecida. Pedido revisional improcedente.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
CONHECER da presente revisão criminal,
para julgar improcedente o pedido revisional
.

Vitória/ES, ___ de __________ de 2024.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013266-67.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013266-67.2023.8.08.0000

REQTE: ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. CONHECIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

1.
É
inadmissível, na via da revisão criminal, a redução da reprimenda pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção do Magistrado.

2.
In casu
,
o magistrado singular pontuou com fundamentos idôneos e suficientes cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, culminando com a constatação de que 03 (três) delas foram desfavoráveis, qu
ais sejam, culpabilidade, circunstâncias e as consequências do crime.

3.
I
nfere-se que a exasperação da pena levada a efeito na primeira etapa da dosimetria da pena revelou-se compatível com a fundamentação do édito condenatório,
razão pela qual, imperiosos reconhecer que o inteiro teor do
decisum
revela motivação suficiente para sustentar a fixação da pena-base no patamar estabelecido.

3.
Revisão conhecida. Pedido revisional improcedente.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
CONHECER da presente revisão criminal,
para julgar improcedente o pedido revisional
.

Vitória/ES, 04 de setembro de 2024.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013266-67.2023.8.08.0000

REQTE: ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a
revisão da dosimetria da pena abalizada
nos autos da ação penal nº. 00
0
5037
-
3
6
.201
6
.8.08.00
38
, que o considerou incurso no crime tipificado no artigo

121, §2º, incisos II e IV
, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Parecer da Procuradoria de Justiça
no evento
I
D

7753066
, opinando
pel
a improcedência do pedido revisional
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o trânsito em julgado da condenação pode ser aferido por meio de certidão colacionada no documento ID 6537034, e os pedidos amoldam-se, em tese, ao art. 621, do Código de Processo Penal.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

In casu
, entendo que as alegações autorais não merecem acolhimento, conforme argumentos que passo a expor.

Pretende o requerente a revisão da dosimetria da pena base que lhe fora imposta nos autos do processo originário, por entender que a exasperação da reprimenda vinculada ao delito de homicídio qualificado restou desacompanhada de fundamentação válida.

No entanto, é de sabença que com relação a dosimetria da pena, esta é um poder discricionário do Magistrado, tendo por escopo a prevenção e a reprovação do ilícito penal, cabendo ao juiz, dentro do seu livre convencimento, determinar qual é a quantidade de pena que corresponde ao agente no caso concreto. Inegável, contudo, que tal poder não é ilimitado, encontrando-se vinculado a determinados critérios estabelecidos no Código Penal.

No caso dos autos, pode-se ver com clareza que o magistrado sentenciante pontuou com fundamentos idôneos e suficientes cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, culminando com a constatação de que 03 (três) delas foram desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e as consequências do crime.

Infere-se, ainda, que a culpabilidade restou valorada de forma negativa diante da brutalidade utilizada pelo revisionando para a consumação da prática criminosa, extrapolando os limites inerentes previstos no tipo penal incriminador, tendo em vista que a ofendida foi alvejada com três golpes, em regiões letais, quais sejam, torácica esquerda e escapular esquerda e, posteriormente, o réu cravou a faca nas costas da vítima.

Ademais, verifica-se que a vetorial das circunstâncias restou valorada negativamente diante das características concretas que acompanharam a prática delitiva, notadamente diante da constatação de que crime foi praticado na Unidade de Saúde da Localidade de São Luiz Reis, Nova Venécia-ES, no momento em que a vítima prestava atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, inclusive havia uma criança no local na hora dos fatos, conforme aduzido pelas testemunhas inquiridas em plenário, conduta que merece maior reprovabilidade.

Assim, a fundamentação levada a efeito no édito condenatório não apresenta qualquer incongruência capaz de torná-la insustentável.

Por fim, no que tange à valoração negativa das consequências do crime, o édito condenatório apreciou com exatidão os desdobramentos da prática criminosa, evidenciando que a morte da vítima fez com que a comunidade de São Luiz Reis, em Nova Venécia/ES, deixasse de ser atendida por uma profissional diferenciada, tendo em vista que a ofendida prestava atendimento nas casas dos pacientes, conforme apurado no curso da instrução processual, sem contar no abalo psicológico e emocional direcionado àquele pequeno povoado.

Neste contexto, a fixação da pena-base no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão não pode ser considerada uma reprimenda excessiva, na medida em que a mesma restou exasperada de forma coerente, notadamente diante da constatação de que o crime foi cometido de forma qualificada, de modo a classificar o delito no §2º, do artigo 121, do Código Penal, cujo preceito secundário preconiza uma pena, em abstrato, no intervalo de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

É de rigor, portanto, reconhecer que o inteiro teor do
decisum
revela motivação suficiente para sustentar a fixação da pena-base no patamar acima estabelecido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente revisão criminal,
para julgar improcedente o pedido revisional
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.